Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Não demonstrada a existência do desvio de função alegado pelo servidor público, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de pagamento de diferença remuneratória.

II. Recurso desprovido.